Tribunal: TJES
Processo: 5008352-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008352-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DAS DORES PIRES VIEIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que deferiu o pedido de internação involuntária da paciente V.C.V., formulado por sua mãe, Maria das Dores Pires Vieira, nos autos de ação ordinária. O recorrente sustenta que os requisitos para a antecipação da tutela não foram preenchidos, pois o laudo médico anexado à inicial foi elaborado com base em informações prestadas por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a internação involuntária da paciente V.C.V. observou os requisitos exigidos pela legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação involuntária de dependente químico tem caráter excepcional e somente pode ser determinada quando esgotados os recursos extra-hospitalares, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação compulsória não se presta como medida preventiva, sendo cabível apenas quando comprovada sua necessidade após o insucesso das alternativas terapêuticas disponíveis (HC n. 766.226/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023, DJe 2/3/2023).

O laudo médico juntado aos autos atende aos requisitos exigidos pela legislação, pois descreve o diagnóstico da paciente (CID 10 F:19), sua recusa ao tratamento ambulatorial e os riscos à sua própria integridade física e a de terceiros, inclusive de sua mãe, que possui medida protetiva em razão de agressões sofridas.

A alegação de que o laudo foi elaborado com base apenas em informações de terceiros não prospera, pois consta do documento a descrição do quadro clínico da paciente, indicando análise médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação involuntária de dependente químico somente pode ser determinada quando comprovado o esgotamento das medidas terapêuticas extra-hospitalares.

O laudo médico circunstanciado que fundamenta a internação deve conter diagnóstico preciso, histórico clínico e evidências da necessidade da medida, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

In casu
, apresenta aquele elementos suficientes para a avaliação do quadro clínico do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 766.226/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 7/2/2023, DJe 2/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008352-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARIA DAS DORES PIRES VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria das Dores Pires Vieira,

que deferiu o pedido de internação involuntária da paciente V.C.V.

Em suas razões (id. 8814534) alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque o laudo anexado à exordial foi emitido com base em informações prestadas por terceiros.

Pugna, assim, pela reforma da decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Insurge-se o recorrente em face da decisão que determinou a internação compulsória da paciente V.C.V.

Sobre o tema, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, prevê em seu art. 4º que “
a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a
internação compulsória de dependente de drogas

não é medida preventiva
e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Desse modo, ante o seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove a sua necessidade, nos termos do art. 6º da citada legislação.

E, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e)Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g)No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que o laudo médico apresentado preenche os requisitos legais, porquanto descreve de maneira adequada o diagnóstico do paciente (CID 10 F:19).

Acerca do caráter residual da medida, a documentação acostada à exordial relata que a filha da autora não adere ao tratamento ambulatorial, sendo que o Centro de Atenção Psicossocial do município emitiu parecer relatando tratar-se de pessoa que apresenta abuso do uso de álcool e outras substâncias, sendo o seu quadro já conhecido há muitos anos.

Infere-se da documentação, também, que a paciente está expondo sua vida em risco e também a de sua genitora, havendo inclusive medida protetiva em favor desta em decorrência das agressões sofridas.

No mais, não me parece possível acolher a tese recursal, neste momento, relativa ao suposto não atendimento pessoal da paciente, porquanto o próprio laudo relata o seu quadro atual:
“
no momento encontra-se debilitada,
agressiva com a mãe idosa.
Já realizado várias tentativas de tratamento voluntário, sem sucesso
”, indicando que a condição clínica foi, efetivamente, analisada.

De conseguinte,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)